Tribunal: TJDFT
Processo: 0722775-72.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O crime de coação no curso do processo, previsto no artigo 344 do Código Penal, somente pode ser caracterizado se houver violência ou grave ameaça: “Art. 344 - Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral”
2. O direito e o processo penal não podem sofrer relativizações em sua dogmática, porque se está diante de um dos principais direitos do cidadão, que é a liberdade, sendo o processo penal, antes de tudo, uma garantia do acusado contra os arbítrios do Estado e não um rito preestabelecido para condenação certa.
3. Recurso conhecido e desprovido.